Tribunal: TJBA
Processo: 8072184-60.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072184-60.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: V. M. D. S. L. e outros Advogado(s): TAIS ELIAS CORREA, PAMELA APARECIDA CAMARGO SALAZAR GODOY GONCALVES AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. SÍNDROME EPILÉPTICA. MICROCEFALIA. PARALISIA CEREBRAL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL QUANTO AO REGISTRO NA ANVISA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO TEMA 500/STF E TEMA 1234/STF. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. MERA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que, em agravo de instrumento, determinou o fornecimento de medicamentos à base de canabidiol (BISALIV POWER FULL 1:100 e BISALIV POWER RESCUE) em favor de menor portador de Síndrome Epiléptica, Microcefalia e Paralisia Cerebral. O embargante sustenta a existência de erro material e omissão, alegando que o medicamento não possui registro na ANVISA, mas apenas autorização de importação, e que não teria sido observado o Tema 500/STF quanto à competência da Justiça Federal. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em erro material ao referir-se ao "registro" do medicamento na ANVISA, quando em realidade se trata de autorização de importação, e se houve omissão quanto à análise da competência da Justiça Federal nos termos do Tema 500/STF e Tema 1234/STF, ou se os embargos configuram simples inconformismo com o resultado do julgamento. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame de questões já decididas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos. 4. Quanto ao alegado erro material referente ao "registro" do medicamento na ANVISA, verifica-se que o acórdão embargado fundamentou-se expressamente na autorização excepcional da ANVISA para importação de produtos à base de cannabis, conforme Resolução RDC nº 335/2020, reconhecendo que tal autorização supre a exigência de registro definitivo, configurando respaldo normativo suficiente para o fornecimento. 5. A distinção técnica entre "registro sanitário" e "autorização de importação" não configura erro material passível de correção em embargos de declaração, pois o acórdão embargado considerou adequadamente a situação jurídica específica dos medicamentos à base de cannabis, que possuem regime regulatório excepcional previsto expressamente na legislação sanitária vigente. 6. Não há omissão quanto à análise da competência, pois o acórdão embargado fundamentou-se em jurisprudência consolidada desta Corte e de Tribunais Superiores no sentido de que a autorização excepcional da ANVISA para importação de produtos à base de cannabis sativa configura hipótese que afasta a aplicação do Tema 500/STF, uma vez que a própria agência reguladora estabeleceu regime específico para tais substâncias. 7. A tese firmada no Tema 1234/STF estabelece que, nas ações que tratam de medicamentos não incorporados ao SUS, a competência para julgamento é definida pelo juízo ao qual a demanda foi direcionada, seja estadual ou federal, sendo vedada a declinação da competência ou a inclusão da União no polo passivo até o julgamento definitivo do tema. 8. O precedente do Superior Tribunal de Justiça no Conflito de Competência 209.648/SC, invocado pelo embargante, não se aplica ao caso concreto, pois se refere a medicamento derivado de cannabis sem qualquer autorização da ANVISA, situação distinta da presente demanda, na qual há expressa autorização regulatória para importação. 9. O acórdão embargado analisou expressamente os requisitos do Tema 106/STJ, concluindo pela presença cumulativa de todos os pressupostos legais: imprescindibilidade clínica comprovada por laudo médico fundamentado, incapacidade financeira do paciente e autorização da ANVISA para importação. 10. A jurisprudência desta Corte, consolidada em inúmeros precedentes, reconhece que os medicamentos à base de cannabis com autorização de importação da ANVISA constituem exceção ao Tema 500/STF, não exigindo litisconsórcio passivo necessário com a União nem deslocamento de competência para a Justiça Federal. 11. A pretensão do embargante de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do CPC, configurando verdadeira rediscussão de matéria já devidamente apreciada e examinada pelo colegiado. 12. Nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados, os embargos de declaração atendem ao prequestionamento das matérias suscitadas, viabilizando eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8072184-60.2024.8.05.0000.1.EDCiv, em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e como Embargados V. M. D. S. L. e ELIANA MISSIAS DE SOUSA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora.